Tribunal: TJPA
Processo: 0800331-14.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800331-14.2023.8.14.0054

APELANTE: LUIZA LIMA SILVA, BANCO DAYCOVAL S.A.

APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A., LUIZA LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. REVELIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S.A. em face de acórdão que, ao julgar apelações cíveis interpostas por ambas as partes, manteve integralmente a sentença de procedência em ação ordinária ajuizada por LUIZA LIMA SILVA. A controvérsia originária versava sobre a validade de contrato de empréstimo consignado nº 55-8457886/21, com descontos realizados em benefício previdenciário da autora. O acórdão recorrido reconheceu a nulidade do contrato, condenou à repetição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à fundamentação relativa à compensação de valores e à repetição do indébito; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para concessão de efeitos modificativos ou para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reabrir discussão sobre o mérito da causa já enfrentado no acórdão, especialmente em relação à validade do contrato, compensação de valores, repetição do indébito e valoração da prova.

4.

O acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado, não havendo omissão, obscuridade ou contradição, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

5.

A revelia do banco foi reconhecida, aplicando-se a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, nos termos do art. 344 do CPC, sem que a documentação juntada elidisse essa presunção.

6.

A constatação de divergência grosseira entre a assinatura da autora e a aposta no contrato autoriza o reconhecimento da nulidade da avença sem necessidade de perícia grafotécnica, com fundamento nos arts. 374, IV, e 464, §1º, II, do CPC.

7.

A tese da compensação foi implicitamente afastada ao se reconhecer a inexistência de vínculo contratual e a ilicitude dos descontos, o que impede a devolução de valores pela autora com base em suposto crédito unilateral.

8.

A repetição do indébito em dobro foi corretamente fundamentada no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação do Tema 929/STJ (EAREsp 676.608/RS), bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, sem exigência de má-fé subjetiva.

9.

O pedido de prequestionamento não justifica declaração de dispositivos legais quando ausente vício no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração, mesmo que opostos com fins de prequestionamento.

2.

A nulidade de contrato de empréstimo consignado pode ser reconhecida com base na revelia e na divergência manifesta de assinatura, sem necessidade de perícia, diante da presunção relativa de veracidade e da evidência de fraude.

3.

A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada no Tema 929/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 374, IV, 464, §1º, II, 489, §1º, 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 27.10.2021 (Tema 929); STJ, Súmulas 54 e 479.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
proposta por
LUIZA LIMA SILVA
em face do
BANCO DAYCOVAL S.A.
, na qual se discutiu a validade de contrato de empréstimo consignado nº 55-8457886/21 e descontos efetuados em benefício previdenciário. Proferida sentença de procedência, o Tribunal de Justiça do Pará, ao julgar as apelações interpostas por ambas as partes, manteve integralmente a decisão de primeiro grau, nos termos do acórdão de ID 29987902 (nulidade do contrato, danos morais e restituição em dobro).

Na sequência, o Banco Daycoval S.A. opôs
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, alegando omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à compensação de valores e à fundamentação da repetição do indébito, conforme peça de ID 30276953.

Posteriormente, a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado certificou o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de ID 30976816, possibilitando o prosseguimento do julgamento dos aclaratórios independentemente de manifestação da parte contrária.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

Verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

Primeiro, destaca-se que os embargos pretendem reabrir o mérito já enfrentado no acórdão (validade do contrato, compensação de valores, repetição do indébito, valoração da prova), o que excede a via estreita do art. 1.022 do CPC. Ausentes obscuridade, contradição interna ou omissão sobre ponto essencial, não há espaço para efeitos infringentes. O acórdão é claro, coerente e suficiente para sustentar a conclusão adotada (ID 29987902).

As alegadas “omissões” sobre compensação, boa-fé e valoração das provas não subsistem. O acórdão (ID 29987902) (a) reconheceu a revelia do banco e aplicou a presunção relativa do art. 344 do CPC, salientando inexistir prova idônea para elidir as alegações da consumidora; (b) apreciou a prova documental e concluiu pela inexistência de contratação válida; (c) fixou a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ) e a repetição em dobro com base na violação da boa-fé objetiva; e (d) definiu juros de mora dos danos morais desde cada evento danoso (Súmula 54/STJ).
Logo, não há ponto essencial sem enfrentamento (CPC, art. 489, §1º). O que se pretende, portanto, é revalorar prova, o que é incompatível com EDcl.

Destaque-se que o acórdão embargado é expresso ao reconhecer que o banco foi revel na origem, atraindo a presunção relativa das alegações da autora (CPC, art. 344). Os documentos trazidos ao longo do processo não elidem a presunção instituída em face da parte consumerista. Não há demonstração da contratação válida.

O acórdão (ID 29987902) reconheceu divergência grosseira entre a assinatura da autora e a aposta no contrato, conclusão suficiente para afastar a relação obrigacional sem perícia grafotécnica (CPC, arts. 374, IV, e 464, §1º, II). A invocação do Tema 1.061/STJ não se aplica: outros meios de prova foram examinados e reputados insuficientes, diante da revelia e da falsidade manifesta indicativa de fraude.

Cumpre corrigir: o fundamento legal é o art. 42, parágrafo único, do CDC (e não do CPC). O acórdão seguiu a tese firmada no EAREsp 676.608/RS (Tema 929/STJ): a dobra independe de má-fé subjetiva, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva. Houve falha grosseira no controle de autenticidade (fortuito interno; Súmula 479/STJ). Ademais, os descontos ocorreram após 30/03/2021, marco temporal da modulação do Tema 929 — circunstância já considerada no julgamento.

Nesses termos, sem contrato válido, inexiste causa jurídica para “compensação” em favor do banco. O acórdão reconheceu nulidade/inexistência de relação e a ilicitude dos descontos. Eventual referência a “valores creditados” não supera a inexistência do vínculo obrigacional, nem autoriza impor devolução à vítima com base em depósito unilateral não comprovadamente contratado. Ausente omissão: a tese foi implicitamente rejeitada com a afirmação da nulidade e a manutenção da devolução em dobro.

O art. 1.025 do CPC não autoriza rediscussão do mérito. Como não há vício integrável, o prequestionamento não impõe acréscimo declaratório. A matéria já se encontra suficientemente enfrentada nos fundamentos do acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração interposto.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025